Tribunal: TJMT
Processo: 1020274-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR GLOBAL DAS EXECUÇÕES SUPERIOR AO LIMITE NORMATIVO. PREMATURIDADE DA EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de não indicação eficaz de bens penhoráveis pela Fazenda Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ; e (ii) a indicação do imóvel vinculado ao débito de IPTU, acompanhada de dados cadastrais, configura diligência suficiente para o prosseguimento da execução.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor em atenção ao princípio da eficiência, mas não admite aplicação automática, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto.
4. A Resolução no 547/2024 do CNJ estabelece critérios objetivos para extinção, inclusive o limite de R$ 10.000,00, devendo ser considerado o valor global das execuções relacionadas contra o mesmo executado.
5. No caso, o próprio juízo reconheceu a existência de múltiplas execuções cujo somatório ultrapassa o limite normativo, afastando a premissa de baixa expressão econômica.
6. A Fazenda Pública demonstrou diligência ao requerer pesquisas patrimoniais via sistemas judiciais e ao indicar o imóvel gerador do crédito tributário, com juntada de cadastro imobiliário.
7. A exigência de apresentação de matrícula atualizada do imóvel revela formalismo excessivo, sobretudo quando a própria norma admite a indicação de bens como suficiente para justificar o prosseguimento da execução.
8. A extinção do feito, sem esgotamento das medidas executivas, compromete a efetividade da jurisdição e restringe indevidamente o direito de ação do ente público.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com apreciação das medidas executivas requeridas.
Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ exige análise concreta das circunstâncias do caso, não sendo automática. 2. A indicação de bem vinculado ao débito tributário, acompanhada de elementos cadastrais, constitui diligência suficiente para afastar a ausência de interesse de agir e autorizar o prosseguimento da execução”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, §§ 1o, 2o e 5o, e 3o, parágrafo único, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da repercussão geral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020274-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ESTACIO DE TOLEDO MACIEL - CPF: 002.144.931-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZONOLO, SENDO ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 4a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDOS O RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, E O 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR GLOBAL DAS EXECUÇÕES SUPERIOR AO LIMITE NORMATIVO. PREMATURIDADE DA EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de não indicação eficaz de bens penhoráveis pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ; e (ii) a indicação do imóvel vinculado ao débito de IPTU, acompanhada de dados cadastrais, configura diligência suficiente para o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor em atenção ao princípio da eficiência, mas não admite aplicação automática, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto.

4. A Resolução no 547/2024 do CNJ estabelece critérios objetivos para extinção, inclusive o limite de R$ 10.000,00, devendo ser considerado o valor global das execuções relacionadas contra o mesmo executado.

5. No caso, o próprio juízo reconheceu a existência de múltiplas execuções cujo somatório ultrapassa o limite normativo, afastando a premissa de baixa expressão econômica.

6. A Fazenda Pública demonstrou diligência ao requerer pesquisas patrimoniais via sistemas judiciais e ao indicar o imóvel gerador do crédito tributário, com juntada de cadastro imobiliário.

7. A exigência de apresentação de matrícula atualizada do imóvel revela formalismo excessivo, sobretudo quando a própria norma admite a indicação de bens como suficiente para justificar o prosseguimento da execução.

8. A extinção do feito, sem esgotamento das medidas executivas, compromete a efetividade da jurisdição e restringe indevidamente o direito de ação do ente público.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com apreciação das medidas executivas requeridas.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ exige análise concreta das circunstâncias do caso, não sendo automática. 2. A indicação de bem vinculado ao débito tributário, acompanhada de elementos cadastrais, constitui diligência suficiente para afastar a ausência de interesse de agir e autorizar o prosseguimento da execução”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, §§ 1o, 2o e 5o, e 3o, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
sentença que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso III, c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.355.208) e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao extinguir o feito sem oportunizar à Fazenda Pública a comprovação da adoção das medidas administrativas prévias previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF, sustentando violação aos princípios do contraditório, da não surpresa e da cooperação processual.

Afirma que a decisão recorrida não observou o roteiro estabelecido pelo precedente vinculante, pois, em vez de intimar o ente público para comprovar a tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa e o prévio protesto do título, determinou a indicação de bens à penhora, culminando na extinção do feito.

Sustenta, ainda, que o
m
unicípio possui legislação própria que disciplina o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, razão pela qual a aplicação automática do parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução n. 547/2024 violaria a competência legislativa do ente federado e o pacto federativo.

Aduz, ademais, a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 547/2024 do CNJ, sob o argumento de que o referido ato normativo teria extrapolado os limites fixados pelo Tema 1.184 do STF e contrariado as disposições do art. 921 do Código de Processo Civil e do art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
346358432
).

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa de n.
1561777, n
.
1703922, n
.
1310091 e n
.
1786279
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$
6.741,49
.

No decorrer do trâmite processual,
o juízo de origem concedeu prazo de 90 dias à Fazenda Pública exequente para promover a localização de bens da parte executada, nos termos do §5o do art. 1o da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em resposta, o exequente
requereu
a penhora do imóvel que teria originado o crédito cobrado.

Sobreveio, então, a sentença
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil,
reconhecendo a ausência de interesse processual diante do baixo valor do crédito, conforme os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e na orientação fixada pelo Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Contra essa sentença, recorre o apelante
sustentando a nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, bem como a inaplicabilidade da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça ao caso concreto, defendendo a inexistência de ausência de interesse processual e a necessidade de prosseguimento da execução fiscal.

A respeito da matéria,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que
estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma, é necessário verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso,
observo que
o juízo de origem concedeu ao exequente o prazo de 90 dias para localizar bens em nome do executado, conforme previsto no § 5o da Resolução n. 547 do CNJ.

Contudo,
verifico que o exequente
se limitou
a requerer, de forma genérica, a penhora do imóvel que teria dado origem ao crédito cobrado, sem indicar a respectiva matrícula, tampouco apresentar elementos mínimos capazes de demonstrar a atual titularidade do bem ou a efetiva possibilidade de constrição patrimonial, o que evidencia a ausência de providência concreta apta a conferir utilidade à continuidade da execução.

Diante da falta de elementos que justificassem o afastamento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o juízo de origem reconheceu a inexistência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, em razão do baixo valor do crédito
.
Assim, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Embora o exequente tenha alegado que a sentença configur
ou
decisão surpresa, o que verifico nos autos é que houve regular intimação da Fazenda Pública, razão pela qual não há que se falar em decisão surpresa ou proferida sem prévia ciência das partes.

Portanto, a extinção do processo foi medida correta, considerando que o Município não atendeu à determinação expressa do juízo
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.4.2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.
(...).

(
TJMT

1002343-64.2022.8.11.0012,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
4
.2025
)
.

C
umpre ressaltar que a autonomia normativa conferida ao ente municipal não o exime da observância das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, sobretudo quando assentadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa e da racionalização da atuação jurisdicional.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIAFEDERATIVA. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A Resolução CNJ no 547/2024 é norma de aplicação nacional, fundada em tese de repercussão geral, prevalecendo sobre regramentos locais, inclusive quanto ao valor-limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento da execução.
(...). (TJMT
0000535-09.2015.8.11.0102,
Rel. Des.

D
eosdete
C
ruz
J
únior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16
.
12
.
2025
).

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do apelante, das condições necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, mostra-se adequada a manutenção da sentença proferida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Relator entende que o Município, embora intimado para indicar bens do executado, limitou-se a requerer genericamente a penhora de imóvel, sem apresentar elementos que demonstrassem a efetiva possibilidade de constrição patrimonial. Assim, conclui pela ausência de interesse processual e pela manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Com a devida vênia, entendo que a análise do caso concreto conduz a conclusão diversa.

1. Do contexto processual da execução

Trata-se de execução fiscal ajuizada em 2020 para cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2015 a 2018, no valor de R$ 6.741,49 (seis mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos).

No curso do processo, o Município requereu a adoção de medidas executivas, com a realização de pesquisas patrimoniais por meio do sistema RENAJUD, pedido que não foi apreciado pelo juízo.

Posteriormente, a magistrada de primeiro grau, à luz da Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, verificou a existência de outros processos entre as mesmas partes e constatou que, somados os valores das execuções, o montante ultrapassava o limite de R$ 10.000,00, razão pela qual não seria cabível a extinção do feito com base na referida norma. Assim, determinou a intimação da Fazenda Pública municipal para manifestação acerca da reunião das execuções.

Na sequência, foi concedido prazo de 90 dias para localização de bens da parte executada, nos termos do art. 1o, § 5o, da Resolução n.o 547/2024 do CNJ. Em resposta, o Município requereu a penhora do imóvel que originou o crédito de IPTU, juntando aos autos o boletim de cadastro imobiliário do bem.

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial, ao fundamento de ausência de interesse processual. O juízo consignou que, embora intimada para indicar bens à penhora, a Fazenda Pública limitou-se a requerer genericamente a constrição do imóvel que originou a dívida, sem apresentar a matrícula do bem ou documentação apta a demonstrar que o imóvel ainda pertence à parte executada.

2. Da Interpretação da Resolução n.o 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF

A Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça foi editada com o propósito de conferir tratamento mais racional e eficiente às execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, especialmente à luz do julgamento do Tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse precedente, a Suprema Corte reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Todavia, essa diretriz não autoriza a extinção automática ou indiscriminada das execuções fiscais, devendo-se considerar sempre as circunstâncias do caso concreto.

A própria resolução estabelece parâmetros objetivos para a incidência dessa medida excepcional. O art. 1o, §1o, dispõe que poderão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso em análise, entretanto, observa-se que o próprio juízo de origem reconheceu a existência de múltiplas execuções entre as mesmas partes e consignou que, somados os respectivos valores, o montante ultrapassa o limite de R$ 10.000,00.

Nos termos do art. 1o, §2o, da mesma resolução, para a aferição desse limite devem ser considerados os valores das execuções propostas contra o mesmo executado que estejam apensadas ou relacionadas.

Assim, a premissa que poderia justificar a extinção por ausência de interesse de agir — consistente na reduzida expressão econômica da demanda — mostra-se enfraquecida no caso concreto.

3. Da Demonstração de Diligência da Fazenda Pública

Outro ponto relevante diz respeito à atuação processual da Fazenda Pública.

Conforme consta dos autos, o Município não permaneceu inerte. Ao contrário, requereu a realização de pesquisas patrimoniais por meio do sistema RENAJUD, providência que sequer foi apreciada pelo juízo de origem.

Posteriormente, ao ser intimado para indicar bens, o ente exequente apontou o próprio imóvel que deu origem à cobrança do IPTU, juntando o respectivo boletim de cadastro imobiliário.

Importa destacar que, nas execuções fiscais relativas a tributos imobiliários, a indicação do bem vinculado ao lançamento tributário constitui medida frequentemente utilizada como ponto de partida para a constrição patrimonial, sobretudo quando o débito está diretamente associado à propriedade do imóvel.

Nesse contexto, a exigência de apresentação de matrícula atualizada como condição para o prosseguimento do feito revela-se excessivamente rigorosa, especialmente porque o acesso às informações registrais nem sempre está disponível à Fazenda Pública de forma imediata ou gratuita.

Além disso, a própria Resolução n.o 547/2024 prevê, em seu art. 3o, parágrafo único, inciso III, que a indicação de bens ou direitos penhoráveis do executado constitui circunstância apta a justificar o prosseguimento da execução fiscal.

Assim, ao indicar o imóvel relacionado ao débito tributário e ao apresentar o documento cadastral correspondente, o Município demonstrou diligência mínima voltada à satisfação do crédito público.

4. Da Prematuridade da Extinção do Feito

Diante desse contexto, a extinção da execução fiscal revela-se prematura.

Isso porque, de um lado, o valor global das execuções existentes entre as mesmas partes supera o limite considerado pela Resolução n.o 547/2024 como parâmetro para a racionalização das execuções fiscais.

De outro, a Fazenda Pública indicou bem potencialmente penhorável e requereu a adoção de medidas de pesquisa patrimonial, circunstâncias que evidenciam a utilidade da tutela jurisdicional.

Nesse cenário, a extinção do feito com fundamento na ausência de interesse de agir restringe indevidamente o exercício do direito de ação do ente público, sem que tenham sido minimamente esgotadas as tentativas de localização de patrimônio do executado.

À luz do princípio da efetividade da jurisdição e da própria finalidade da execução fiscal — consistente na satisfação do crédito público regularmente constituído — mostra-se mais adequado permitir o prosseguimento da demanda, com a adoção das diligências executivas cabíveis.

Dispositivo

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, voto por
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a apreciação das medidas executivas requeridas pela Fazenda Pública, inclusive a realização de pesquisas patrimoniais e a análise da viabilidade de constrição do imóvel indicado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026